Tribunal: TJPA
Processo: 0802267-75.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802267-75.2022.8.14.0065

APELANTE: JOSUE PINTO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVAS. SUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO FIXADO NO MENOR PATAMAR LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO FIXADO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE CRIMES COMETIDOS. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Josué Pinto de Jesus por roubo majorado, especificamente por subtrair, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, celulares de diversas vítimas e uma motocicleta. O réu foi condenado em primeira instância a 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 25 dias-multa. Houve apelação por parte da defesa.

II. Questão em discussão

A defesa alegou em preliminar a nulidade do reconhecimento pessoal, a ausência de fundamentação na sentença. No mérito, pediu a absolvição do acusado pela fragilidade do conjunto probatório. ou, subsidiariamente, a readequação da causa de aumento da pena e a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O reconhecimento pessoal, mesmo que não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, não invalida as provas, pois foi corroborado por outros elementos. A jurisprudência do STJ flexibiliza a aplicação do art. 226 do CPP quando o reconhecimento é apenas um dos elementos de prova. O reconhecimento de pessoas não é obrigatório, mas usado quando há dúvidas na identificação, o que não ocorreu neste caso.

A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente e idônea, abordando todos os pontos relevantes do processo e justificando a condenação.

O juiz analisou detidamente as provas, os depoimentos e as circunstâncias do caso, concluindo pela culpabilidade do réu. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, reconhecimento de pessoas, depoimentos das vítimas e testemunhas. As vítimas foram ouvidas em juízo e seus depoimentos serviram de base para a condenação, e os bens roubados foram encontrados em posse do réu. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, não houve agravantes, e a atenuante não reduziu a pena por já ter esbarrado no mínimo legal. Na terceira fase, houve aumento de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas, percentual mínimo determinado por lei. O aumento da pena pela continuidade delitiva foi de 2/3, devido ao número de sete crimes.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi conhecido, mas não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Os honorários do advogado dativo serão arbitrados pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes: Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A do CPB; Art. 70 do CPB; Art. 226 do CPP; Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 563 do CPP; Julgados relevantes: TJDFT, Acórdão 1422193, 07060654820218070006, STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9.

Súmulas relevantes: Súmula 443 do STJ, Súmula 231 do STJ, Súmula 659 do STJ.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802267-75.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: JOSUÉ PINTO DE JESUS

ADVOGADO: WILSON HUIDA JUNIOR, OAB/PA 26.476

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata de uma ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra
Josué Pinto de Jesus
, acusado de roubo majorado, condenando-o a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O acusado foi preso em flagrante e apresentado à autoridade judicial, conforme a Resolução nº 213/2015 do CNJ. Foi realizada uma audiência de custódia onde o preso foi informado sobre seus direitos.

A prisão em flagrante foi homologada, e foi decretada a prisão preventiva do Recorrente para garantir a ordem pública, devido à periculosidade do acusado e à possibilidade de reiteração delitiva.

O Ministério Público denunciou o apelante pela prática de roubo majorado, especificamente por subtrair, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, celulares de diversas vítimas e uma motocicleta, incorrendo nas penas do Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, do CPB (por sete vezes), na forma do Artigo 70 do mesmo diploma legal.

A denúncia foi recebida na data de 13 de novembro de 2022.

A defesa apresentou resposta à acusação, reservando-se o direito de se manifestar sobre o mérito após a realização da audiência de instrução e julgamento.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as vítimas, testemunhas, e o réu foi interrogado. As vítimas, com exceção de uma, optaram por depor sem a presença do acusado.

Sobreveio sentença condenatória condenando o recorrente a 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 25 dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado. A condenação foi baseada nos depoimentos das vítimas, testemunhas e no fato do acusado ter sido encontrado na posse de bens roubados. O juiz considerou o
modus operandi
do crime e a periculosidade do acusado.

A defesa apresentou recurso de apelação, alegando nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de fundamentação na sentença, e absolvição do acusado pela fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, pela readequação da causa de aumento da pena em atenção à Súmula 443, do CTJ, além de fixação e pagamento de honorários advocatícios pelo Estado pois a defesa foi nomeada como defensor dativo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (2/9/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DAS PRELIMINARES

A) Da Validade do Reconhecimento Pessoal

Embora a defesa argumente pela nulidade do reconhecimento pessoal, entendo que tal reconhecimento, embora possa não ter seguido estritamente todos os passos do art. 226 do CPP, não invalida as provas como um todo. O reconhecimento foi feito pelas vítimas e corroborado pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem flexibilizado a aplicação do art. 226 do CPP, quando o reconhecimento é apenas um dos elementos de prova, e este encontra respaldo em outros depoimentos e elementos probatórios.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente. Uma vez preso em flagrante delito, as vítimas apontaram com certeza indubitável a autoria do crime por parte do apelado. O procedimento do reconhecimento de pessoas é feito quando houver dúvida razoável sobre quem foi o autor do delito.

Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível. 2. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova testemunhal, além do reconhecimento do réu feito pela vítima apenas um dia após o delito. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(RJDFT,
Acórdão 1422193
, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

B) Da Fundamentação da Sentença

A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente e idônea, abordando todos os pontos relevantes do processo e justificando a condenação de Josué Pinto de Jesus. O juízo de primeiro grau analisou detidamente as provas, os depoimentos e as circunstâncias do caso, concluindo pela culpabilidade do réu. A sentença é clara ao indicar os elementos que formaram a convicção do juiz, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Analisando a r. sentença de mérito, verifico que o Magistrado
a quo
, ao analisar o arcabouço probatório produzido nos autos, concluiu pela configuração do crime de roubo, rejeitando implicitamente os pedidos de absolvição por insuficiência de provas.

Trata-se de conclusão lógica, pois, uma vez que se reconhece que existem provas suficientes para a condenação criminal, implicitamente, está dizendo que não há insuficiência de provas nos autos.

Quando fala que o crime apurado é roubo consumado já concluiu que no caso concreto houve a subtração do patrimônio mais lesões corporais, o que configura o roubo, implicitamente, já sabemos que furto não é.

Destaco que apesar da necessidade de fundamentar suas decisões, o Magistrado não está obrigado a enfrentar expressamente toda as teses sustentadas, tanto pela defesa, quanto pela acusação, pena de tornar excessiva e morosa a prestação jurisdicional. Ademais, como ensina Guilherme de Sousa Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 21. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, página 830:

“(...) É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz, norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos. Aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair uma justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento.
Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente.
Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer,
implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas.”

Compulsando os autos, verifico que a mídia de disco estão as alegações finais do recorrente a defesa requereu apenas a absolvição por insuficiência de provas, o que foi devidamente enfrentado pelo Magistrado a quo, em seu decisum. Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A) Da Robustez do Conjunto Probatório

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega, o reconhecimento de pessoas, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

As vítimas foram ouvidas nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

A vítima Cleucy Ribamar Diniz da Silva declarou em juízo que estava em sua moto quando foi abordada pelo acusado e seu companheiro de crime e que, apontando uma arma de fogo par sua cabeça, ameaçando-lhe de morte rendendo-lhe de modo que estes roubassem seu veículo (conforme mídia de disco).

As vítimas Pablia Guedes dos Santos, Tatiany Silva Ribeiro e Francisca Augusto de Souza, também apontam o acusado como autor do fato, relatando que estavam em porta de casa com familiares, momento em que o apelante chegou de moto com seu companheiro e colocou uma arma de fogo na cabeça de sua sobrinha de dez anos, e ameaçou atirar e matar a todos, casso corressem, momento em que subtraiu quatro aparelhos celulares.

Evidente que a palavra dos ofendidos, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações das vítimas, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o celular e moto das vítimas que estavam de posse do apelado.

Sobre a congruência dos depoimentos da vítima e testemunha auscultada nos autos e sua importância para uma condenação criminal do recorrente, a jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

B) Dosimetria da Pena

Requer a defesa a reforma da dosimetria da pena, para, na primeira fase, fixar a pena-base em seu mínimo legal, por alegar que ocorreu
bis in idem
, devendo ser afastada sua valoração negativa pelo fato de ser inerente ao tipo penal.

Não obstante, constata-se que a defesa do recorrente se equivocou, posto que, analisando a sentença de mérito, especialmente no que tange às circunstâncias do crime, fixo expresso que não há elementos que demonstrem amparo para majoração das circunstâncias, de modo que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal.

Na
2ª fase
, não havendo casos de agravantes, porém uma causa atenuante, e que só não reduziu a pena por esta já ter esbarrado na pena-base mínimo, incidindo a ela a Súmula 231, do STJ.

O Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, aumentando a pena no percentual de 1/3, face ter incidido em uma majorante.

Sobre esse tema, destaco que a fundamentação concreta não precisa estar fundamentada na parte que o Magistrado
a quo
fixa o aumento com a aplicação da majorante, posto que está na parte do dispositivo da sentença penal. A motivação especifica deve estar na parte da fundamentação, cerne da sentença de mérito, local onde o magistrado expõe seus motivos de fato e os motivos de direito que enfim, nortearão a parte dispositiva da sentença.

O juiz primevo demonstrou na fundamentação sua motivação para a aplicação de uma majorante em tópico específico na parte fundamentação da sentença.

Por outro lado, não há infringência ao enunciado da Súmula 443, do STJ, posto que somente foi reconhecida somente uma causa de aumento, qual seja, o concurso de pessoas e aplicado corretamente, o percentual mínimo de 1/3 (um terço), menor patamar determinado pelo legislador para aumentar a causa.

Quanto à continuidade delitiva a majoração deve seguir ao parâmetro objetivo já recorrente nos Tribunais Superiores, notadamente o STJ para quem o aumento da fração segue a quantidade de crimes praticados. Como foram praticados 7 crimes, a fração correta é mesmo 2/3. Esses julgados cristalizaram-se na Súmula 659, do próprio STJ que dita
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Desta forma, o Magistrado aplicou a fração de 2/3 (dois terços), indicado que, se trata do número de vítima distintas que foram atingidas através do delito cometido pelo apelante, no caso presente, sete ofendidos distintos, de modo que aplicou o percentual determinado pela jurisprudência.

Quanto aos honorários advocatícios do advogado dativo, devem ser arbitrados pelo Magistrado
a quo
quando da baixa do feito ao juízo de origem.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025